Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-17.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Anulação de Débito com Reparação de Danos. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes Danos morais e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00. Recurso

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Anulação de Débito com Reparação de Danos. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes Danos morais e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00. Recurso parcialmente provido.